Tribunal: TJES
Processo: 5010746-78.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010746-78.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: LUCIANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA, A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ESTÁ SENDO COBRADO INDEVIDAMENTE O VALOR DE R$67,79 POR UM FINANCIAMENTO DE CONTRATO N° 223115059581000. CONTUDO, O REQUERENTE ALEGA NÃO TER CONHECIMENTO DA DÍVIDA E QUE TEVE INDEVIDAMENTE SEU NOME INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENDO ASSIM, REQUER A RETIRADA DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO, BEM COMO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE ASSIM DECIDIU:
“ JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC, para: a) RATIFICAR a Decisão de ID n 18693094 como obrigação de fazer, retirar o teto antes estabelecido para incidência da multa e majorar a multa diária antes imposta, tendo em vista a notícia da parte autora acerca da manutenção da negativação do nome do autor, para o importe de R$400,00 por dia de descumprimento, devendo a requerida ser intimada para retirada em 05 (cinco) dias; b) DECLARAR INEXISTENTE a dívida objeto da presente demanda; c) CONDENAR a parte requerida a indenizar os danos morais causados ao requerente no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); valor este a ser monetariamente corrigido desde o arbitramento, e atualizado com juros da data da citação.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. QUANTO AO DANO MORAL, ESSE MERECE
REFORMA
PARA UM PATAMAR QUE SEJA CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO DE FORMA QUE SE ENQUADRE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR O VALOR EXARADO À TÍTULO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)